Tribunal: TJDFT
Processo: 0733683-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733683-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO AGRAVADO: ADRIANA BERNARDES C RODRIGUES D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 54274366, conforme prevê a Portaria GPR 841, de 17/5/2021, deste Tribunal, que regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no PJE, em seu art. 4o, § 2o, as solicitações de retirada de processos da pauta virtual deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, conforme o artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. Na hipótese, a causídica apresenta requerimento no primeiro dia da sessão para a retirada destes autos da pauta, após o horário de abertura, o que se afigura impossível ante a previsão regimental acima citada. Sem prejuízo, o atendimento solicitado junto a este Relator fica facultado para o próximo expediente útil (11.12.2023), haja vista ter sido informado à procuradora da parte, tão somente, a previsão de agenda para casos regulares. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator